Tribunal: STF
Processo: MS 38831
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido no julgamento do Pedido de Providencias nº 0008639-02.2021.2.00.0000.



    Em síntese, a impetrante narra que:



    “(...) exerce o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cascavel/PR, há mais de 30 anos, tendo sido removida no ano de 1989, sob as Leis vigentes à época, por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    A Impetrante foi surpreendida ao receber, através do sistema Mensageiro, e-mail, tendo como Remetente a Divisão de Concursos para Provimento de Funções Delegadas – Departamento da Corregedoria Geral de Justiça – Tribunal de Justiça do Paraná, no dia 24 de agosto do corrente ano, mais precisamente as 20h49min, conforme cópia anexa, dando ciência PARA CONHECIMENTO, do despacho da MM. Conselheira Salise Sanchotene, alusivos aos Procedimentos nº 0005826- 02.2021.2.00.0000 e 0008639-02.2021.2.00.0000, onde seria realizado Audiência de Conciliação na data de 25/09/2022. 



    O e-mail recebido era para conhecimento da data da audiência, porém não continha o horário da realização do ato, o que impossibilitou qualquer manifestação da Requerente em tempo hábil. 



    Maior surpresa teve a Impetrante na data de 21/10/2022 ao receber, via mensageiro, e-mail contendo Decreto Judiciário nº 575/2022 TJ/PR, assinado pelo Exmo. Desembargador Presidente, outorgando delegações nas Serventias vagas no Estado, dentre elas a que originalmente ocupa a Requerente. 



    Ao se aprofundar no tema, a Impetrante descobriu e tomou conhecimento que na audiência de conciliação realizada na data de 25/09/2022 (ato para o qual jamais foi intimada/notificada/instada a comparecer), foram realizadas escolhas dentre os presentes, e que a serventia hoje ocupada pela mesma fora objeto de escolha da pessoa de SONIA CRISTINA PRATA, Agente Delegada na Vara Cível da Comarca de Marechal Candido Rondon, ou seja, por uma pessoa em iguais condições da Requerente. 



    Ainda, ao tomar conhecimento do despacho nº 8289692-GC, SEI nº 0115974-43.2022.8.16.6000, a Impetrante ficou sabendo que foram feitas 62 escolhas de serventias, para equacionamento dos delegatários em situação de limbo funcional, designando-se a data de 03/11/2022, às 14hrs, no Palácio da Justiça, para a sessão de investidura.” (documento eletrônico 1, pág. 4-5)



    Nesse contexto fático, sustenta que:



    “(...) os atos praticados estão eivados de vícios formais, que por si só anulam todo o decisório, culminado na consequente delegação de serventuários a serventias vagas e mesmo aquelas ocupadas por Agentes que estão no mesmo patamar, ou seja, no mesmo Limbo Funcional e que com as medidas não igualitárias, acabaram por ser prejudicados. 



    É de se observar que a Impetrante não participou, e não foi convocada para nenhum ato dos Pedidos de Providencias, a não ser o e-mail que recebeu no dia 24/09/2022 para CONHECIMENTO da conciliação realizada no dia seguinte, conforme já comprovado. 



    A Impetrante teve seus direitos cerceados, não fora observado o Princípio basilar do Devido Processo Legal, a mesma não teve Direito de Defesa, nem ao mesmo de Manifestação, o que causa NULIDADE do ato, por falta de regular intimação.”(documento eletrônico 1, pág. 5)



    Argumenta que houve violação ao devido processo legal por ausência de prévia comunicação dos atos produzidos no Pedido de Providencias nº 0008639-02.2021.2.00.0000 e que teria direito adquirido de responder pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, ao qual fora removida.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar:



    “ao (i) E. Conselho Nacional de Justiça e ao (ii) E. Tribunal de Justiça do Paraná a imediata suspensão do cumprimento de qualquer medida derivada do julgamento do Pedido de Providencia, acrescentadas ao Diário da Justiça, até ulterior decisão de Vossa Excelência;” (documento eletrônico 1, pág. 23)



    No mérito, postula a declaração de nulidade do julgamento do Pedido de Providências, “determinando seu regular processamento, com observância das formalidades essências às garantias constitucionais”.



    A liminar foi indeferida pelo então relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu não preenchidos os requisitos legais necessários. Em sequência, sobreveio pedido de tutela provisória incidental da impetrante, que foi igualmente indeferido (documento eletrônico 25).



    Em 15/12/2022, o impetrante apresentou pedido de reconsideração da precitada decisão, “unicamente para o fim de que sejam suspensos os atos de efetiva transição da Serventia do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Cascavel – PR” (documento eletrônico 35)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da segurança, em parecer com ementa assim redigida:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMOÇÕES POR PERMUTA ANULADAS PELO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DO RETORNO ÀS SERVENTIAS DE ORIGEM. LIMBO FUNCIONAL. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ESCOLHA REALIZADA POR OFICIAL PREVIAMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ESCREVENTE INTERINO NOMEADO DE ACORDO COM O PROVIMENTO CNJ 77/2018. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para, nos termos do art. 102, I, “r” da CF, processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato por meio do qual o CNJ homologa escolha de serventia extrajudicial por oficial aprovado em concurso público. 



    2. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (I) inobservância do devido processo legal; (II) exorbitância das competências do Conselho; e (III) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    3. Inexiste direito líquido e certo à titularidade definitiva em escrivania na qual o impetrante atua como responsável interino, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei 8.935/1994. 



    — Parecer pela denegação da segurança.” (documento eletrônico 69)



    É o relatório. Decido.



    Examinando estes autos, entendo ser o caso de denegação da segurança.



    A controvérsia vertida neste writ diz respeito à afirmada ilegalidade de acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, homologando acordos realizados em procedimento administrativo, atribuiu a Sonia Cristina Prata o direito à titularidade do Cartório de Registro de Título e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cascavel/PR.



    Em síntese, a impetrante afirma que, desde 1989, respondia de forma interina pela aludida serventia extrajudicial, por força de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



    Informa a seguinte cronologia de fatos no exercício das serventias:



    “A Impetrante é Serventuária da Justiça desde o ano de 1987, onde trabalhava como funcionária juramentada no Cartório 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel - Pr, até então a época anexo ao RTDPJ. 



    No mesmo ano, precisamente no dia 20 de novembro, devido a Portaria nº. 1755 (doc. anexo), baixada pelo então Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi instalado o Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cascavel. 



    Nesta seara, a Impetrante como funcionária juramentada de outra serventia (3º ofício de RI), foi designada oficialmente para assumir interinamente o Cartório RTDPJ, no mesmo ano de 1987. (doc. comprobatório anexo) 



    Em meados do ano de 1986, a Impetrante, em conformidade com o Edital publicado no Diário Oficial, inscreveu-se em Concurso Público para concorrer a uma vaga de Serventuário Titular na serventia distrital do Município de Flor da Serra – Pr. 



    Porém, o referido Concurso Público foi realizado somente no ano de 1988, e publicado em Diário Oficial do Estado do Paraná, em 07 de março de 1989. 



    Conforme Prot. Nº 5668/89 do Juízo de Direito da Comarca de Barracão, houve a nomeação da Impetrante para o cargo de Escrivã Distrital de Flor da Serra, da comarca de Barracão, em 02/03/89. 



    Após devidamente assumido pela Impetrante o cargo de Oficial do Cartório Distrital de Flor da Serra, da Comarca de Barracão, em meados do mês de junho do ano de 1889, foi pedido sua remoção para a Comarca de Cascavel, para que assumisse definitivamente o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, cargo que ocupa até hoje, ou seja, a mais de 20 anos consecutivos.” (documento eletrônico 1, p. 17-19)



    Sustenta que teve direito adquirido lesado, pois estaria sendo substituída em sua serventia “por pessoa em condições análogas, quiçá piores que a sua”.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora das decisões técnicas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ foi criado com a finalidade específica de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe, ainda, zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Por tratar-se de órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre as decisões proferidas pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 37762 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; MS 38475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022).



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que limitam o alcance do controle jurisdicional sobre as decisões do CNJ, em deferência à atividade técnica desempenhada pelo órgão:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo interno em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. 2. A parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a revisão da decisão recorrida, mas se limitou a repetir os argumentos já rejeitados anteriormente 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 4. A cassação da medida liminar concedida pelo TJ/ES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação. 6. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJ/ES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ESCOLHA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF. II - No caso, a agravante limitou-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi anulada a audiência de escolha de serventias extrajudiciais sob o argumento de que houve violação dos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima. III – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37474 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2021 - grifei) 



    Na mesma linha, noto que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que mandado de segurança não se presta para revisão das conclusões de mérito fixadas pelo CNJ em processos administrativos disciplinares, prestigiando, mais uma vez, a atividade realizada por aquele órgão (vide MS 33.595 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018; MS 35.540, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/7/2020).



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Com efeito, inexiste demonstração de inobservância do devido processo legal, ao contrário do que sustenta a impetrante na inicial.



    Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, consta o dado de que foi enviada mensagem eletrônica, em 10/8/2022, acerca de reunião preliminar de esclarecimentos para “elianemmarchesini@hotmail.com”, endereço eletrônico informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná como sendo de titularidade da impetrante. Confira-se:



    “A alegação não procede. Em consulta à caixa de e-mails da secretaria deste gabinete, verifica-se que foi enviada em 10/8/2022 mensagem acerca da citada reunião preliminar de esclarecimentos para elianemmarchesini@hotmail.com, endereço eletrônico informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná como sendo de titularidade da impetrante. [...]



    Após a reunião preliminar de esclarecimentos, tomou-se o cuidado de enviar novo e-mail a cada um dos delegatários para informá-los de sua situação funcional. No corpo do e-mail, foi feita menção expressa à conciliação. Assim, os agentes delegados tiveram todas as condições de acessar os processos de seu interesse e tomar as medidas cabíveis para participar da audiência.



    Saliento que, de acordo com a redação expressa do art. 10, XVII, do Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, é dever dos notários e registradores ‘manter atualizados seus dados pessoais e as informações da serventia junto ao Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça e ao Sistema de Serventias Extrajudiciais do Conselho Nacional de Justiça, devendo comunicar, em até 48 (quarenta e oito) horas, as alterações porventura ocorridas’. 



    Além disso, apesar de a requerente alegar que tomou conhecimento da realização da audiência no dia 24 de agosto do corrente ano, às 20h49min, não consta na ata de audiência qualquer informação no sentido de que tenha entrado em contato com o TJPR ou o CNJ para apresentar sua irresignação com a realização do ato, que se estendeu até o dia 26/8/2022. 



    Por fim, assinalo que a não participação da impetrante na audiência de conciliação não acarretará prejuízos, uma vez que o CNJ definiu, na mesma assentada, os critérios a serem adotados pelo TJPR para o equacionamento dos demais casos do ‘limbo funcional’ nos autos da Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.0000.” (documento eletrônico 38, p. 3-5)



    Essas informações são contundentes e suficientes para afastar qualquer alegação de violação ao devido processo legal, por suposta ausência de comunicação prévia da audiência de conciliação realizada.



    No mais, observo que a inicial não vem acompanhada de mínima documentação que ampare a alegação formulada pela impetrante. Houve apenas juntada posterior de documento, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na estreita via do mandado de segurança e que, ainda assim, não comprova o argumento (MS 30.204 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11/9/2013).



    Da mesma forma, não se constata exorbitância de atribuições do CNJ, que, a rigor, atua com amparo no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição. Confira-se:



    “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (...)



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    (...)



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;”



    Com relação à hipótese de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, esta também não se perfaz no caso em tela. 



    Em primeiro lugar, a impetrante, como dito, não junta qualquer documentação relacionada à sua investidura. Do que se extrai dos autos, todavia, respondia de forma interina pela serventia extrajudicial. Portanto, a condição de interinidade não poderia servir de fundamento para impedir o preenchimento da serventia extrajudicial de forma definitiva, a partir de critérios definidos pela legislação e implementados concretamente pelo CNJ.



    Note-se que o Conselho Nacional de Justiça apresentou fundamentação pormenorizada e idônea para o equacionamento consensual da situação dos agentes delegados do denominado “limbo funcional”, trazendo aos autos as balizas previamente fixadas para realização da conciliação, nos seguintes termos:



    “3.2. Conciliação realizada nos autos dos PPs n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e n. 0005826-02.2021.2.00.0000 



    Ao me debruçar sobre a situação do ‘limbo funcional’ no Estado do Paraná, antevi a possibilidade de solução consensual do conflito e remeti os autos à Presidência deste Conselho para que designasse Juiz(a) Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC) para atuação como mediador(a) ou conciliador(a) no feito. 



    Por outro lado, considerei necessário definir, previamente, balizas para a realização da conciliação. 



    Embora possua a convicção de que os delegatários têm o direito subjetivo à titularidade de uma serventia extrajudicial (pois, insisto, foram regularmente aprovados em concurso público), entendo que não se pode perder de vista que a delegação da atividade extrajudicial assume feição peculiar, marcada por relevante interesse público. 



    Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre nos concursos públicos em geral, nos certames para as atividades notarial e registral as vagas ofertadas são substancialmente diversas no que diz respeito à lucratividade e à localização das serventias. 



    Nesse contexto, os princípios regentes da Administração Pública, com destaque para os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, aconselham que a atribuição de serventias aos delegatários do ‘limbo funcional’ não se dê de forma aleatória. 



    De igual modo, não se revela adequado conferir aos interessados na autocomposição ampla margem para negociação, como ocorre quando estão em jogo direitos privados e disponíveis. 



    Pensar de forma diferente equivaleria a assumir o risco de serem concedidas a certos delegatários lucros incompatíveis com sua situação originária, premiando, sem justa causa, aqueles que participaram de ato declarado inconstitucional; na outra face da moeda, haveria o risco de submetê-los a desvantagens anormais e excessivas. 



    Em ambos os casos, há evidente ofensa ao sentimento de justiça, à ordem constitucional e aos princípios gerais do Direito. 



    Valho-me, nesse ponto, da máxima universalmente aceita segundo a qual a justiça apenas se realiza quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido (suum cuique tribuere). 



    No caso, o devido seria o retorno dos delegatários às serventias de origem – assim entendida como a serventia da qual o agente delegado saiu para a remoção ou permuta invalidada. Tal retorno mostrou-se inviável quando as serventias de origem estavam extintas, desativadas ou preenchidas por outros agentes delegados regularmente designados de forma definitiva para a serventia. 



    Destaco que agentes delegados cujas serventias de origem estavam vagas e desimpedidas para o retorno foram excluídos da conciliação, visto que não há óbice para o ajuste administrativo direto. 



    De outro lado, agentes delegados que antes da remoção ou permuta invalidada estavam em cartório judicial igualmente não foram contemplados com a conciliação, pois o objeto do processo era o uso de vagas das serventias extrajudiciais para o ajuste administrativo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a estatização dos cartórios judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a irregularidade de remoções entre serventias extrajudiciais e cartórios judiciais foram apreciadas pelo Conselho Nacional de Justiça em processos diversos (PCAs 0002363- 72.2009.2.00.0000 e 0001408-75.2008.2.00.0000), envolvendo outras questões jurídicas. 



    Assim, diante da impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, entendo que o equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’ somente terá respaldo constitucional se tiver como objetivo alcançar o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante, evitando, ao máximo, discrepâncias tais como as apontadas há pouco. 



    Para cumprir esse objetivo, tornou-se imprescindível a definição de balizas para a audiência de conciliação. 



    Para tanto, assentei, nos despachos de Id n. 4833938 e n. 4833938, como forma de proteger os legítimos interesses dos candidatos do certame atualmente em curso, que as serventias ofertadas em seu edital inaugural (Edital n. 1/2018) não poderiam ser objeto de negociação. 



    Além disso, estabeleci que a conciliação deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes critérios: (i) a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem (na qual estava o agente delegado antes da permuta ou remoção irregular invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça) e a receita da serventia vaga de destino; (ii) a ordem de antiguidade dos agentes delegados e (iii) a localidade da serventia de destino. 



    A meu sentir, a conjugação de tais critérios, ou seja, proporcionalidade da receita, antiguidade, e localidade da serventia, é o método mais apropriado para reproduzir, na medida do possível, a situação fática em que o delegatário se encontraria caso fosse possível o retorno à serventia originária. 



    Nesse contexto, como forma de garantir critério da proporcionalidade, as serventias de origem foram organizadas em 10 (dez) grupos, sendo que cada grupo correspondeu, proporcionalmente, a uma das faixas de valor da receita total trimestral das serventias atualmente vagas e não oferecidas em concurso público. 



    Ficou estabelecido que, dentro de cada grupo de serventias de origem, os respectivos agentes delegados, ao serem chamados nominalmente na audiência de conciliação, poderiam fazer a escolha de uma serventia vaga, respeitando-se, no grupo, a ordem de antiguidade dos delegatários. 



    Ficou também estabelecido que as serventias vagas remanescentes de uma faixa de maior valor passariam a integrar o leque de opções da faixa imediatamente subsequente.” (documento eletrônico 21, pp. 18-20 - grifei)



    Como se verifica da fundamentação, as balizas adotadas pelo CNJ no equacionamento da situação dos agentes delegados do “limbo funcional” tiveram por finalidade alcançar estado de coisas mais próximo possível à condição anterior às remoções/permutas reputadas inconstitucionais. Nesse sentido, foram fixados os seguintes critérios: a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem e aquela da serventia vaga de destino, a ordem de antiguidade dos agentes e a localidade da serventia de destino.



    Considerando esse cenário de informações, não verifico, ao menos nesta estrita via do mandado de segurança, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, na medida em que o acórdão do CNJ é precedido de motivação técnica idônea, não despontando manifesta ilegalidade na solução alcançada.



    Assim, não há demonstração suficiente nestes autos de lesão a direito e líquido e certo do impetrante, que, reitere-se, exercia de forma interina o Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Cascavel/PR. Não há, ainda, prova pré-constituída de quaisquer das alegações formuladas na inicial.



    Por fim, destaco que a solução adotada neste caso é a mesma que fora adotada em casos análogos, no julgamento dos MS 38834 e MS 38820, ambos da minha relatoria.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009, ficando prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator